Tribunal: STF
Processo: EP 98
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de LEANDRO ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal 1419/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/11/2024 (eDoc. 232). 
Em decisão de 12/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 67). 
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 71). 
A Defesa manifestou-se em 10/12/2025, requerendo a remição da pena e a progressão para o regime semiaberto (eDoc. 73).
Em 6/01/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto aos pedidos da Defesa do acusado (eDoc. 77): 

“a) pela detração dos 297 dias em que o reeducando esteve preso provisoriamente, nos termos do art. 66, “c”, da LEP; b) pela remição de 80 dias da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126, § 1º, II, da LEP; 
c) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; 
d) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: 
d.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; 
d.2) da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária”.

Em 7/01/2026, homologuei para fins de detração um total de 297 (duzentos e noventa e sete) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente; homologuei, para fins de remição, o total de 180 (cento e oitenta) dias; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado; por fim, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto, para que comprove, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias: a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; a regular constituição da comissão de validação conforme o art. 5º, § 1º da Resolução 391/2021 do CNJ; a existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária (eDoc. 79).
A 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto remeteu, em 12/01/2026, o atestado de pena a cumprir e relatório da situação processual atualizada (eDoc. 84).
A defesa do apenado, em petição datada de 15/01/2026, apresentou manifestação requerendo a retificação do atestado de pena a cumprir, que não teria considerado a determinação de computar os 297 dias de detração reconhecidos pela Corte (eDoc. 90).
Em 19/1/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP remeteu informações referentes ao cumprimento da pena. Informou que o cadastro do tempo de remição foi realizado na aba eventos, e que a sua contabilização foi realizada de forma correta, ainda que não apareça na seção “resumo da situação executória”(eDoc. 98).
Em 28/01/2026, homologuei a remição de 4 (quatro) dias de pena, em decorrência da leitura da obra “Para além do diário de Anne Frank”; e indeferi o requerimento de homologação dos cursos profissionalizantes apresentados para fim de remição de pena (eDoc. 108). 
Em 14/04/2026, foram remetidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP documentos comprobatórios de atividades desempenhadas no âmbito de programas de remição de pena (eDoc. 118).
Em 16/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de 27 dias da sua pena, em razão do trabalho interno comprovado, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal” (eDoc. 121).
LEANDRO ALVES MARTINS tem 39 (trinta e nove) anos de idade. Consta, no atestado de pena a cumprir, a remição de 180 (cento e oitenta) dias de pena. Até o momento, o apenado cumpriu 2 (dois) anos e 8 (oito) dias da pena, e remiu 180 (cento e oitenta) dias de pena. O apenado cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.   

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem do tempo a remir será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho e de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
Na hipótese, a documentação encaminhada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT (eDoc. 118) comprova que o sentenciado exerceu atividade laboral na Prefeitura daquela municipalidade, na função de serviços gerais, durante o período de 1º de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026.
Conforme os controles de frequência diária anexados, o apenado cumpriu jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com uma hora de intervalo, perfazendo oito horas diárias. A certidão atesta um total de 82 (oitenta e dois) dias efetivamente trabalhados no referido período, não havendo notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 27 (vinte e sete) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210/1984, art. 126, § 1º, inciso II). O saldo remanescente de 1 (um) dia de trabalho poderá ser utilizado para cômputo em futuros cálculos de remição, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 27 (vinte e sete) dias que deverá ser remido da pena de Leandro Alves Martins, correspondentes à atividade laborativa comprovada, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República;
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser providenciada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, devendo o referido atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente